Tribunal: TJES
Processo: 0000517-92.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000517-92.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AFRANIO RUFINO GALVÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AGRESSÃO COM MADEIRA NA REGIÃO CRANIANA. INTENÇÃO DE MATAR NÃO CONFESSADA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INAPLICÁVEL. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que acolheu o veredito do Tribunal do Júri e condenou o réu por tentativa de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º c/c art. 14, II, do CP) à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a pena-base poderia ser fixada abaixo do mínimo legal; (ii) verificar se a atenuante da confissão espontânea é aplicável; e (iii) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para modalidade mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (6 anos), inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto, sobretudo porque eventual reincidência foi valorada na segunda fase da dosimetria.

4. A atenuante da confissão espontânea não é aplicável, pois o réu, em todas as oportunidades em que foi ouvido, negou a intenção de matar e alegou legítima defesa, inexistindo admissão voluntária da responsabilidade penal pelo fato típico.

5. O regime inicial fechado fixado na sentença mostrou-se excessivamente gravoso, já que a pena imposta ficou abaixo de 4 anos. Contudo, por se tratar de réu reincidente, o regime compatível é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000517-92.2022.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AFRANIO RUFINO GALVÃO
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por

AFRÂNIO RUFINO GALVÃO
contra a sentença de id. 17219843, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra que, acolhendo o veredito do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 121, § 1º, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 17219853) a defesa requer: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iii) a fixação de regime inicial mais brando.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 13 de julho de 2022, na Rua da Treita, no município de Conceição da Barra, o acusado, agindo com intenção de matar (
animus necandi
), tentou ceifar a vida de João Roberto Santos de Oliveira.

Consta que o réu utilizou um pedaço de madeira (madeirite) para desferir diversos golpes na cabeça da vítima e, mesmo após o ofendido cair desacordado ao solo, o acusado continuou com as agressões, o que dificultou a defesa do ofendido.

A agressão só cessou com a intervenção de terceiros, que contiveram o agressor, enquanto que a vítima foi encontrada pelos policiais militares caída, desacordada e com graves ferimentos na região craniana.

Passo à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

Ao analisar a dosimetria, verifico que o Magistrado de primeiro grau, embora tenha citado processo que poderia ser reconhecido como maus antecedentes, ressaltou que o utilizaria na segunda fase da dosimetria, como reincidência e fixou a pena base em 6 (seis) anos de reclusão, ou seja, no importe mínimo previsto em lei.

Assim, evidente que
a defesa
padece de interesse recursal, razão pela qual
não conheço
do recurso

neste tópico
.

Com relação ao pedido de aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, não há como acolher, uma vez que o acusado, em nenhuma oportunidade em que foi ouvido admitiu o
animus necandi
, afirmando ter agido em legítima defesa, de modo que torna inviável o reconhecimento da atenuante.

Quanto ao pedido de imposição de regime de cumprimento de pena mais brando, com razão a defesa.

O acusado foi condenado a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Se não fosse reincidente, poderia iniciar o cumprimento de pena no regime aberto.

No entanto, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c”, do CP, deve dar início ao cumprimento da sanção corpórea no regime semiaberto.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nessa parte,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para alterar o regime inicial para o semiaberto, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 1.000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.